Tribunal: TJSP
Processo: 1003995-89.2023.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Teses da ilegítima capitalização de abusivos juros e da irregular comprovação da mora que já foram aqui afastadas em agravo anterior. Rediscussão impossível, pena de nítida afronta ao efeito negativo da coisa julgada. Inteligência dos Temas 972 e 1132 do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.